Tribunal: STF
Processo: HC 252640
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, pp. 202-203):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravant, acusado do crime de associção para o tráfico de drogas. 2. A tese de ausência de indícios de participação do agravante na organização criminosa consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. Ainda que se desconsidere o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos. Conforme consta nos autos, as investigações apontam a existência de um grupo criminoso estruturado, composto por pelo menos doze indivíduos, voltado à prática de tráfico de drogas e outros crimes graves. O agravante seria um dos responsáveis pela logística das entregas dos entorpecentes, o que reforça sua relevância na hierarquia da organização. Além disso, há indícios de que a facção investigada também possui envolvimento em homicídios e outros atos de violência correlatos ao domínio territorial imposto pelo grupo. 5. Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que que "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental não provido.



    Assim como no HC 249278 anteriormente manejado nesta Suprema Corte, o que busca o impetrante é, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente - decretada por suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas – ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que, além de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e inexistente fundamentação idônea a amparar a segregação ante tempus, presentes condições pessoais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não comporta acolhimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De plano, importante esclarecer que alguns temas, como a alegação de ausência de autoria e de materialidade, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa, tal como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 207084 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2021).



    Além de ser consolidado nesta Corte não ser admitido o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, por ser “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010), imperioso observar que, dentro da sistemática processual, incompatível com o rito do habeas corpus o exercício do contraditório, ainda que diferido, tampouco produção probatória. Assim, tal qual asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, inviável que a matéria trazida a debate seja submetida ao exame desta Suprema Corte e não do juízo competente, no bojo da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instâncias.



    Lado outro, consoante já assentado jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    Assim, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, como in casu, em que a acusação pendente sobre o paciente é a de não apenas integrar ou pertencer a organização criminosa estruturada, como de nela ter papel de destaque. Ressaltado, ademais, que o grupo é “composto por pelo menos doze indivíduos, voltado à prática de tráfico de drogas e outros crimes graves”, como “homicídios e outros atos de violência correlatos ao domínio territorial imposto pelo grupo”.



    Ainda que se recuse a imputação, já assentado ser “idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser [...] supostamente, integrante de organização criminosa” (HC 202217 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Como o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento de que “[d]ecorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas [...] tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. [...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva”. HC 180265, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020. Sob a mesma diretriz, as seguintes decisões: HC 216056, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.09.2022; HC 208322 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2022



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Sendo despiciendo o sigilo aplicado aos presentes autos, devendo, portanto, ser retirado, publique-se o decisum.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente